Tribunal: TJDFT
Processo: 0732521-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0732521-48.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: STEFANIO ANTONIO DA SILVA D E S P A C H O Agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra a decisão de determinação de arquivamento do cumprimento de sentença 0707739-08.2023.8.07.0001 (3a Vara Cível de Brasília/DF), sob a fundamentação de presunção de inexistência de bens do executado passíveis de penhora, em razão da inércia do credor, ora agravante. A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) do prosseguimento da fase de cumprimento de sentença. Recebido o recurso, não foi concedida a medida de urgência consistente na concessão de efeito suspensivo ao agravo. Em consulta ao sistema informatizado, constata-se que após a decisão de arquivamento, foi deferida a pesquisa de bens por intermédio do Sisbajud, modalidade teimosinha, a qual teria resultado no bloqueio do valor de R$19.927,99. Ato contínuo, o executado apresentou impugnação à penhora e o processo permanece em tramitação. Assim, intime-se a parte agravante sobre a aparente perda do interesse de agir relativo ao presente agravo de instrumento. Brasília/DF, 13 de setembro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator